Tribunal: TJMT
Processo: 1052792-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052792-65.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ANDREIA BARBALHO - CPF: 378.998.214-87 (EMBARGADO), SAMIA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 046.428.001-07 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANÁLISE DE OMISSÃO QUANTO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por clínica odontológica contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de falhas em tratamento odontológico com implantes.

2. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, além de obscuridade, contradição e omissões em relação à avaliação da prova pericial, à suposta execução parcial do serviço, à alegação de enriquecimento ilícito e ao arbitramento do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto:

(i) à análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida na apelação;

(ii) ao enfrentamento das teses de execução parcial do contrato, enriquecimento ilícito, validade da perícia e critérios adotados para o arbitramento de danos.

III. Razões de decidir

4. Verifica-se omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, o que autoriza o acolhimento parcial dos embargos, exclusivamente para suprir essa falha.

5. As demais alegações da embargante não configuram omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo com a valoração da prova pericial e com os fundamentos do acórdão, que analisou expressamente as matérias suscitadas.

6. O acórdão embargado destacou, com base em prova técnica, a existência de falhas no tratamento odontológico e a necessidade de refazimento integral, reconhecendo o dever de indenizar.

7. A fixação do valor da indenização e a rejeição da tese de enriquecimento ilícito foram devidamente fundamentadas com base na extensão do dano e na quebra da confiança contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, sem alteração do resultado do julgamento anterior.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de manifestação expressa sobre preliminar suscitada em apelação caracteriza omissão sanável por embargos de declaração. 2. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a discordância da parte com a interpretação judicial das provas e fundamentos jurídicos já enfrentados no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Sustenta a embargante, inicialmente, que o acórdão deixou de se manifestar acerca da preliminar de cerceamento de defesa arguida no recurso de apelação, na qual se pleiteava a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise dos pedidos de produção de nova prova pericial, prova oral e da impugnação à concessão da justiça gratuita.

Alega, ainda, omissão quanto à tese de enriquecimento ilícito, afirmando que o voto embargado não enfrentou de forma adequada os argumentos recursais no sentido de que parte significativa do tratamento odontológico teria sido corretamente executada e que os implantes permaneceriam funcionais, tampouco analisou a incidência do referido princípio na fixação dos danos morais.

Aponta, também, omissão quanto à adoção do orçamento de menor valor, aduzindo que foram apresentados orçamentos substancialmente inferiores aos utilizados para fixação do dano material, sem que o acórdão justificasse a desconsideração desses valores, o que, segundo a embargante, reforçaria a ocorrência de enriquecimento sem causa.

No tocante à contradição, sustenta existir incongruência na interpretação do laudo pericial, uma vez que o voto concluiu pela necessidade de intervenção global sobre todos os implantes, ao passo que os próprios trechos do laudo transcritos indicariam apenas a necessidade de readequações pontuais e risco potencial de prejuízos futuros, e não falha total do tratamento.

Por fim, alega obscuridade na fundamentação do
quantum
indenizatório, tanto em relação aos danos materiais, pela ausência de correlação clara entre os reparos indicados na perícia e o custeio integral de novo tratamento, quanto aos danos morais, sustentando que o valor fixado não teria observado critérios objetivos de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais citados no recurso.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja modificado o resultado do julgamento.

O recurso é tempestivo (id. 338925380).

Em contrarrazões, a embargada pugnou pela rejeição do recurso (id. 342598853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Inicialmente, afirma o embargante que o acórdão deixou de se manifestar acerca da preliminar de cerceamento de defesa arguida no recurso de apelação.

De fato, verifica-se que o acórdão não enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, visando a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide.

A fim de sanar a referida omissão, impõe-se o
acolhimento parcial dos embargos
para expressamente consignar no v. acórdão a análise da preliminar arguida, que passo a decidir:

“
V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado, a Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao julgar o mérito antecipadamente, sem oportunizar nova prova pericial, prova oral e sem analisar documentos relevantes juntados com a contestação.

Como é cediço que o juiz, como destinatário das provas, detém a discricionariedade para julgar o feito antecipadamente quando entender que os autos estão suficientemente instruídos, à luz do art. 355, I, do CPC, sobretudo na hipótese, em que a controvérsia está ancorada em matéria exclusivamente de direito.

Assim, verifica-se que a matéria controvertida nos autos foi suficientemente esclarecida por prova documental, inclusive com laudo pericial realizado pelo cirurgião-dentista, Sr. Marden José Pereira Ramos Júnior (ID. 291141472).

Ademais, os documentos trazidos pela própria ré (orçamentos, prontuários e registros de atendimento) foram devidamente considerados pelo juízo
a quo
em seu julgado, revelando-se descabida a alegação de que não houve apreciação dos seus argumentos.

Por sua vez, a prova oral pretendida não se mostra essencial para elucidação da controvérsia, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Logo, sendo a prova documental satisfatória e inexistindo justificativa plausível para a prova testemunhal, revela-se correto o indeferimento desta.

Aliás:

“[...] O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Quando a matéria discutida nos autos é exclusivamente de direito, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento do processo sem o colher o depoimento pessoal da parte. [...]”
(TJ-MG - AC: 00043950720178130453, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023) (g. n)

Desta feita, não observo o alegado cerceamento de defesa,
REJEITO
a preliminar arguida.”

Superado esse ponto,
não assiste razão à embargante quanto aos demais argumentos.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)
In casu
, a parte autora sustenta ter contratado a clínica ré para a realização de onze implantes dentários, totalizando R$ 16.000,00. Contudo, alega que o procedimento foi executado com negligência e erro, resultando em sérios problemas bucais.

Ainda, aponta que as coroas se soltaram ou foram mal posicionadas, expondo os pinos e causando dores, infecções e deterioração óssea, o que comprometeu gravemente a saúde e qualidade de vida da autora.

Essas irregularidades, segundo a autora, demonstram grave descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. A requerente tentou solucionar a situação diretamente com a clínica, mas não obteve êxito, permanecendo em sofrimento físico e emocional devido à má execução do serviço odontológico.

Da análise dos autos, entendo que
a sentença examinou corretamente a controvérsia.

A responsabilidade da ré decorre da falha na prestação de serviço odontológico, conforme restou evidenciado na prova pericial técnica (ID. 291141472, fls. 124/135).

O
expert
, de forma clara, apontou a necessidade de refazimento de coroas, tratamento periodontal e intervenção óssea, alertando inclusive para riscos futuros caso os reparos não fossem executados. Embora os implantes estivessem ainda funcionais, sua colocação foi classificada como tecnicamente inadequada e passível de comprometimento.

(...)Portanto, a prova pericial foi categórica ao identificar a necessidade de refazimento de procedimentos odontológicos, em razão de técnica inadequada utilizada pela requerida.

Embora a recorrente alegue que parte dos serviços foi executada corretamente,
o laudo técnico revela que a totalidade dos implantes se encontrava em condição insatisfatória
, sendo necessária a intervenção corretiva para evitar prejuízos maiores à saúde bucal da paciente, como comprometimento ósseo e perda dos próprios implantes.

Nesse sentido, não é crível a alegação de que os serviços foram prestados de forma satisfatória em parte significativa, se a própria perícia aponta que a correção dos danos exige intervenção global sobre todos os implantes e estruturas associadas.

A falha em procedimentos odontológicos, especialmente em casos de reabilitação oral com implantes, basta para configurar o dever de indenizar, conforme entendimento deste eg. Tribunal:

(...)A alegação de enriquecimento ilícito igualmente não procede.

A indenização material foi lastreada em orçamento compatível com o tratamento apontado pelo perito judicial como necessário. A restituição integral do valor pago se impõe diante do rompimento contratual e do desvio de finalidade do serviço, cuja falha obrigou a paciente a reiniciar todo o processo de reabilitação oral.

Ainda que parte dos procedimentos tenha sido inicialmente executada, sua ineficácia e a ausência de resultado funcional e estético justificam a reparação completa, sendo irrelevante que a autora tenha abandonado o tratamento após constatar sua insatisfatoriedade e riscos potenciais.

(...)Nessa linha, o valor fixado para o novo tratamento foi embasado em orçamento idôneo e compatível com o que fora indicado pelo perito judicial. A restituição integral do valor pago se justifica diante do rompimento da confiança contratual e da necessidade de refazimento substancial do serviço prestado.

No tocante ao dano moral, entendo que o valor de R$ 10.000,00 fixado se mostra adequado à extensão do sofrimento da autora, que não apenas suportou o prejuízo financeiro, mas também foi exposta a sequelas estéticas e funcionais, com impacto direto em sua autoestima, alimentação e saúde geral, conforme fotografias (ID. 291141471).

Não se trata de mero aborrecimento, mas de violação ao direito da personalidade, agravada pela complexidade e invasividade dos procedimentos odontológicos.

(...)Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC. ”
(ID. 335911379) (g. n.)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Com efeito, não há omissão no acórdão quanto à tese de enriquecimento ilícito, o v. acórdão enfrentou expressamente a matéria ao concluir que a restituição integral dos valores pagos e o custeio de novo tratamento decorrem do rompimento da finalidade do contrato e da inadequação técnica do serviço prestado, circunstâncias que afastam, por si sós, qualquer alegação de vantagem indevida.

O fato de a decisão não adotar a interpretação pretendida pela embargante — especialmente quanto à alegada execução parcial do tratamento — não caracteriza omissão, mas exercício legítimo do livre convencimento motivado.

Também inexiste omissão quanto à adoção do orçamento de menor valor, pois o v. acórdão consignou que o valor fixado foi lastreado em orçamento considerado idôneo e compatível com as conclusões da prova pericial.

Não se verifica, ademais, qualquer contradição interna na interpretação do laudo pericial. O acórdão foi claro ao reconhecer que, embora alguns implantes ainda estivessem funcionalmente presentes, a perícia apontou falhas técnicas relevantes, riscos à saúde bucal da paciente e a necessidade de intervenção corretiva ampla, circunstâncias suficientes para justificar a conclusão de inadequação global do tratamento.

A valoração jurídica dessas conclusões técnicas insere-se no âmbito do mérito e não configura proposições inconciliáveis no corpo do julgado.

Igualmente não procede a alegação de obscuridade na fundamentação do
quantum
indenizatório, tanto em relação aos danos materiais quanto aos morais.

O acórdão explicitou os critérios adotados — extensão do dano, gravidade da falha na prestação do serviço, impacto funcional e estético, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade — sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de cada precedente ou argumento apresentado pela parte, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, nesse ponto, na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão
da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela
DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
, tão somente para sanar a omissão quanto a análise da preliminar de cerceamento de defesa,
nos termos acima delineados, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026